Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No 0720688-67.2023.8.07.0000 REQUERENTE: JOSÉ AILTON BEZERRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de revisão criminal interposta pelo sentenciado JOSÉ AILTON BEZERRA DOS SANTOS, condenado pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, I, III e IV, c/c artigo 14, ambos do Código Penal. A certidão de ID 47186045, da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, indica trata-se de repetição da RevCrim no 0720683-45.2023.8.07.0000, de minha relatoria. A presente revisão criminal não merece seguimento, haja vista cenário de litispendência. Com efeito, ainda aguarda julgamento de mérito outra ação, de mesmo objeto, interposta pelo ora requerente e distribuída sob o no 0720683-45.2023.8.07.0000, Câmara Criminal, de minha relatoria, na qual, inclusive, nomeei a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do sentenciado. Assim sendo, constatada a litispendência, por identidade de objeto, inviável o prosseguimento da ação. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, e extingo o feito sem resolução de mérito, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator